Tribunal: TJMT
Processo: 1004831-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004831-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ROSIMARA CORINA MORAIS FAUSTINO - CPF: 732.409.741-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES – MATÉRIA MERITÓRIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O indeferimento do efeito ativo suspensivo foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis à concessão de liminar. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pela própria lei.

2. A concessão de remoção é ato discricionário da Administração que, por conveniência e oportunidade, poderá movimentar os seus servidores de uma unidade para outra, dentro do órgão ou entidade a que pertença, visando somente o interesse do serviço, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno manejado por Rosimara Corina de Morais Faustino contra decisão deste Relator que indeferiu o efeito ativo almejado no recurso de agravo de instrumento da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança no 1020692-96.2021.8.11.0041 impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Subsecretário de Saúde Municipal de Cuiabá, negou pedido liminar que determinasse a anulação do ato administrativo de remoção feito pela autoridade coatora mediante CI no 201/SAPO/GAB/2020, bem como sua imediata reintegração ao programa saúde família (PSF).

Nas suas razões, a agravante reitera os mesmos argumentos apresentados por ocasião do agravo de instrumento, acentuando a presença dos requisitos para a concessão da segurança liminarmente, invocando jurisprudência.

Sustenta que “a PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca dos documentos acostados nos autos, uma vez que os fatos comprovados pela agravante apresentam demasiadas violações à Princípios Constitucionais da Administração Pública, tais como, Legalidade, Motivação, Finalidade, Concurso Público, Eficiência, Proporcionalidade e Razoabilidade, restando suficientemente apto a preencher o requisito do fumus boni iuris”

Pontua que “o RISCO DE DANO GRAVE, fica caracterizado, uma vez que coloca em risco o nome da Agravante, este perigo caracteriza-se pelo fato da IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA AGRAVANTE AO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA (PSF) NO NÚCLEO DA ATENÇÃO BÁSICA, LOCAL ESTE A QUAL A RECORRENTE POSSUI EXPERTISE ADQUIRIDA POR ANOS DE TRABALHO DESDE SUA NOMEAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO EM 2008, EM RAZÃO DO DESVIO DE FUNÇÃO DO CONCURSO E SUA PRETERIÇÃO POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS VIA PROCESSO SELETIVO COM POSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO EM EFETIVO”.

Ao final, requer a retratação desta Relatoria com o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, e, não sendo essa a hipótese, seja o presente endereçado ao Colegiado, a fim de que seja reformada a decisão combatida, para reintegrar a servidora agravante ao local de origem, qual seja, o programa saúde família (PSF) na atenção básica.

Em contrarrazões (id. 87314980), o ente municipal requereu o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre pontuar que a decisão por mim proferida no agravo de instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários à concessão da liminar.

A apreciação recursal do presente, por óbvio, cuidará também da análise do preenchimento, ou não, dos requisitos aptos à concessão do pedido liminar no âmbito do agravo de instrumento. A matéria nitidamente meritória do caso, em contrapartida, deverá ser reservada em momento processual oportuno, sob pena de incorrer em inversão da ordem processual e alteração do rito processual estabelecido pela própria lei.

Com efeito, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, nota-se que o recurso não comporta o provimento almejado, inexistindo fundamento que justifique a modificação da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Analisando os elementos contidos nos autos, nota-se que o Secretário Adjunto de Planejamento e Operações solicitou o remanejamento de servidores da rede municipal de saúde, incluindo a agravante, para a Central de Regulação, cuja ordem foi emanada do CI no 204/2020/SAPO/SMS, emitida em 26.03.2020 com anuência expressa do Secretário Municipal de Saúde, colocando a agravante à disposição da Coordenadoria Especial de Rede Assistencial Gestão de Pessoas (id. 80737964, p. 9).

Ocorre, todavia, que em data posterior, 17.04.2020, por meio do Ofício Circular no 1203/2020/SMS/DAB/CUIABÁ, a Diretora da Atenção Básica, Miriam de Fátima Nascheveng Pinheiro, com anuência expressa do Secretário Municipal de Saúde do Município, buscou a revogação da CI no 207/2020/SAPO/SMS (id. 80737964, p. 12).

Verifica-se, ainda, que o pedido gerou o processo administrativo no 00.033.713/2020-1/0 em que obteve decisão que tornou sem efeito a CI com subsequente arquivamento do pedido (id. 80737964, p. 14). Logo, nota-se que a permanência da agravante na sua lotação originária está superada.

Não bastasse, consta que o pedido de correção dos vencimentos foi formalizado na via administrativa em 24.04.2020, porém sem qualquer efetividade, sendo objeto, inclusive, de pretensão aviada na ACP no 1020019-06.2020, ajuizada em data pretérita pela 7a Promotoria de Justiça Especializada na Defesa de Saúde Coletiva de Cuiabá em prol da categoria de enfermeiros do Município de Cuiabá.

Em que pese a ênfase dada pela agravante, o fundamento relativo ao perigo da ineficácia da medida, consistente em “redução significativa do valor recebido pela servidora aliado a uma possível estabilidade dos servidores temporários no Programa Saúde Família (PSF)”, não é circunstância bastante para caracterizar o referido requisito, estando mais concentrado em possível consequência da alegada ilegalidade que importaria na violação do seu direito líquido e certo.

Vale dizer: a concessão de remoção é ato discricionário da Administração que, por conveniência e oportunidade, poderá movimentar os seus servidores de uma unidade para outra, dentro do órgão ou entidade a que pertença, visando somente o interesse do serviço, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade.

Assim, a distribuição de pessoal está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço, cujo mérito, em princípio, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Na verdade, limita-se a atividade jurisdicional à aferição da observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.

Desse modo, no caso concreto, não há relevância do fundamento do direito invocado pela agravante/impetrante, primeiro requisito autorizador da medida liminar, dado que não há, a priori, qualquer ilegalidade ou abusividade no ato administrativo.

Ademais, muito embora os fundamentos do ato objeto de questionamento não estejam, de todo, motivados, como defende a agravante, essa questão deve ser mais bem analisada pelo Juízo de Primeira Instância, ou ao menos, reservada para o mérito do recurso, sem prejuízo de concessão eventual da medida em outra oportunidade.

Quanto aos prejuízos financeiros narrados pela agravante, incumbe ressaltar que eventual acolhimento sumário do pleito para recebimento retroativos de proventos encontra-se óbice intransponível na legislação que rege a matéria, qual seja a Lei n° 8.437/1992 e os artigos 1o e 2o-B da Lei n° 9.494/1997.

Com isso, não se verifica, em fase de cognição sumária, a relevância da fundamentação, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso o provimento do recurso seja dado somente ao final.

Lado outro, a agravante não apresenta elementos novos que possam modificar a decisão que indeferiu a liminar pleiteada, seja elemento de ordem fática ou processual.

A toda evidência, o que a agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Sobre o ponto, colha-se o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (...) INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto.” (TJMT - AgR 170274/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Jul. 14/11/2016, DJE 21/11/2016). (g.n.)

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão que negou a concessão da antecipação de tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021